Tribunal: TJSP
Processo: 0006866-48.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Pleito de concessão de pedido liminar – Inadequação – Ausência de previsão legal – Recurso que não possui efeito suspensivo – Inviabilidade de concessão da benesse requerida – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Agravante condenado pela prática de crime hediondo – Ausência de notícia de falta de preparo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Pleito de concessão de pedido liminar – Inadequação – Ausência de previsão legal – Recurso que não possui efeito suspensivo – Inviabilidade de concessão da benesse requerida – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Agravante condenado pela prática de crime hediondo – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006866-48.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDIMAR
JUNIOR DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006866-48.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Edimar Junior de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
Voto no 35361
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR Pleito de concessão de pedido liminar
Inadequação Ausência de previsão legal Recurso que
não possui efeito suspensivo Inviabilidade de concessão
da benesse requerida Recomendação no 62 do CNJ que
não possui caráter vinculante – Agravante condenado pela
prática de crime hediondo Ausência de notícia de falta de
preparo médico no estabelecimento prisional no qual está
recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19)
Implemento de medidas que
visam à contenção da disseminação da doença nas unidades
prisionais Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Edimar Junior de Souza, contra decisão
que indeferiu pedido de prisão albergue domiciliar (fls.
40/42).
Alega o agravante, em apertada síntese, que
deve ser agraciado com a prisão albergue domiciliar,
notadamente porque integra grupo de risco relacionado
ao novo coronavírus (COVID-19). Frisa que seu o pedido
encontra amparo na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça. Requer concessão de provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
3
liminar (02/23).
Contrariado o agravo (fls. 46/50), a decisão
foi mantida (fls. 52), tendo o ilustre Procurador de
Justiça
Mário
Sérgio
Sobrinho
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 64/69).
É o relatório.
De início, consigne-se não ser possível a
apreciação do pedido liminar, haja vista a absoluta
ausência de previsão legal para tanto.
Com efeito, consoante exsurge do art. 197 da
Lei de Execução Penal, “Das decisões proferidas pelo Juiz
caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Sendo
assim,
para
sanar
eventual
constrangimento ilegal que reclamasse por urgência,
deveria a defesa se valer do instrumento adequado, qual
seja, o Habeas Corpus.
Superado isso, pretende o sentenciado, frente
a atual pandemia de COVID-19, a concessão de prisão
albergue domiciliar ou saída temporária, pautando-se
na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Sem razão, contudo.
A uma, porquanto a sobredita recomendação
não
ostenta
caráter
vinculante,
cuidando-se
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
4
orientação
para
que
os
magistrados
avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a
situação dos custodiados no caso concreto.
E, in casu, fato é que se trata o paciente de
indivíduo condenado a 05 anos de reclusão, pela prática
de
hediondo tráfico
de
drogas, com término de
cumprimento de pena previsto para 08.02.2023 (fls.
85/86 dos autos de origem).
Ademais,
não
se
comprova
na
inicial,
cabalmente, que a unidade prisional que o abriga não
possui estrutura adequada para mantê-lo, tampouco de
ofertar-lhe,
se
necessário,
o
tratamento
médico
apropriado, ainda que em caso de contágio pelo novo
coronavírus.
Pelo revés, exsurge das razões de agravo que
o recorrente vem sendo constantemente medicado e
avaliado pela equipe médica da unidade prisional,
recebendo acompanhamento satisfatório.
Sequer se comprova, aliás, cuidar-se de
indivíduo que, de fato, integra grupo de risco, apenas
tendo sido apontado que familiares o classificaram como
“pessoa portadora de problemas respiratórios”, o que,
evidentemente, não basta.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
5
do apelo em liberdade fundamentada. Paciente
que respondeu preso à instrução e ostenta atos
infracionais, inclusive análogos ao tráfico de
drogas. Necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a
liberação automática de presos pelo risco de
contágio, ainda que sejam do grupo de risco,
devendo ser avaliado cada caso concreto.
Informações da Unidade Prisional no sentido
de que o paciente está bem assistido.
Requisitos
da
Recomendação
no
62,
de
17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP; Habeas Corpus Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 12/05/2020 Destacado).
Com efeito, não há razões para crer que
estaria exposto a menor risco de contágio no ambiente
extramuros, especialmente porque a recomendação da
Organização Mundial de Saúde é a de que os indivíduos,
quando possível, isolem-se socialmente, como forma de
se evitar a propagação do vírus, fato que se verifica com
relação à população carcerária.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação
do vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo
tomadas pelos órgãos da administração pública, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
6
exemplo da proibição de visitas e instrução dos
servidores que lidam com os presos.
Confiram-se, a este respeito, as notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Tanto é assim que, de acordo com ofício
expedido
no
dia
13.07.2020
pelo
Secretário
da
Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça, com vistas a transmitir informações sobre o
enfrentamento da pandemia de COVID-19 no ambiente
carcerário, “a taxa de mortalidade aferida no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral.”
Destaca referido ofício, ademais, que “a
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa
clara indicação de
acerto nas medidas até então
adotadas”.
Ou seja, muito embora a defesa se posicione
em sentido diametralmente oposto, os dados indicam
que os presos se encontram em situação menos
arriscada que a sociedade em geral, no que diz respeito
ao novo coronavírus.
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 10.07.2020, às
14h41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006866-48.2020.8.26.0026 -Voto no
7
Finalmente,
em
sede
de
execução,
na
impossibilidade de se conciliar o interesse individual
com o da coletividade, opta-se, não raro, pela solução
pro societate, o que se afigura indicado ao caso, em que,
como se viu, o sentenciado cumpre pena pela prática de
crime hediondo, donde se evidencia ser temerária a
liberdade prematura nos moldes ora requeridos.
Cuida-se
de
percuciente
ponderação
principiológica, de sorte que não se vislumbra qualquer
ofensa a comandos constitucionais, importa frisar.
Destarte, por qualquer ângulo que se observe,
verifica-se o acerto da decisão ora guerreada, a qual se
apresentou satisfatoriamente motivada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator